Tribunal: TJDFT
Processo: 0706853-60.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO NO SUS PARA O QUADRO CLÍNICO DA AUTORA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1234/STF. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação - Ação cominatória para fornecimento de medicamento registrado na Anvisa e não padronizado no SUS à epoca do ajuizamento da ação.
2. Decisão anterior – (i) a sentença julgou improcedente o pedido; (ii) apelação da autora, na qual aduz o preenchimento dos requisitos fixados pelo Tema 106/STJ; (iii) o acórdão no 1403039 rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça do Distrito Federal e proveu a apelação da autora.
II - Questão em discussão
3. Acórdão reexaminado nos termos do art. 1.030, inc. II, do CPC.
III - Razões de decidir
4. O acórdão no 1403039 analisou a questão da fixação de competência, estando em conformidade com o Tema 1.234/STF que determinou que eventual deslocamento de competência se dará apenas para os processos ajuizados posteriormente à publicação do precedente, em 18/9/2024. Mantido o acórdão que fixou a competência jurisdicional da Justiça do Distrito Federal.
5. O medicamento Ustequinumabe foi analisado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – Conitec e incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes com doença de crohn ativa moderada a grave, conforme Relatório de Recomendação No 864, dezembro/2023 da Conitec e Portaria SECTICS/MS no 1, de 22 de janeiro de 2024.
6. Em relação ao item II do acordo do Tema 1234/STF, o medicamento não mais se enquadra na definição de medicamento não incorporado na política pública do SUS, de forma que não há como se averiguar a (in)compatibilidade entre os contextos fático-jurídicos articulado nos autos e àquele posto no precedente, para fins do exercício ou não do juízo de retratação, conforme determinado pela Presidência deste TJDFT. Mantido o acórdão no 1403039 que julgou procedente o pedido cominatório.
IV – Dispositivo
7. Juízo negativo de retratação. Mantido o acórdão.